Tribunal: TJDFT
Processo: 0706155-42.2024.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0706155-42.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO BRASILIENSE DE BENIFICIOS AOS PROP. DE VEIC. AUTOMOTORES, TRATAUTO CENTRO DE DETALHAMENTO AUTOMOTIVO LTDA APELADO: JEAN CARLOS DA COSTA ROSADO, ASSOCIACAO BRASILIENSE DE BENIFICIOS AOS PROP. DE VEIC. AUTOMOTORES, TRATAUTO CENTRO DE DETALHAMENTO AUTOMOTIVO LTDA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante emerge dos autos, a segunda apelante - Tratauto Centro de Detalhamento Automotivo Ltda - formulara pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o apelo que interpusera[1], consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, fiada na postulação que aviara. Como substrato material apto a legitimar a concessão do beneplácito da gratuidade de justiça, a segunda apelante colacionara documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica, consistentes em balanço patrimonial, referente ao período de escrituração de 01/01/2023 a 31/12/2023, e a declaração de imposto de renda de um de seus sócios[2], referente ao ano-calendário de 2023[3]. Afirmara que sua qualificação como microempresa aliada à elevada quantidade de demandas judiciais em que figura postada no polo passivo, tanto cíveis quanto trabalhistas, impedi-la-ia de arcar com os custos do processo. Há de ser assinalado, contudo, que a mera qualidade de possuir o porte de microempresa e de ter demandas aviadas em desfavor de si não conduzem à inferência de que não detém condições de suportar os custos das ações nas quais está inserida, à medida em que lhe remanescem créditos e patrimônio. Essas nuanças obstam que lhe seja assegurada a gratuidade de justiça que postulara. Com efeito, não tendo a apelante evidenciado, mediante comprovação material, que não reúne condições para suportar os custos processuais sem prejuízo do desenvolvimento e preservação de suas atividades, torna-se inviável que lhe seja assegurado o benefício que reclamara. É que a concessão da gratuidade de justiça a pessoa jurídica volvida ao lucro não é legalmente repugnada, estando condicionada, contudo, à comprovação de que efetivamente não ostenta condições de suportar os custos da ação na qual está postada. Nessa toada, considerando que possui ativo circulante compatível com as custas processuais, exsurge que não satisfizera o requisito da salvaguarda pleiteada, pois não evidenciara que efetivamente não dispõe de capacidade financeira para arcar com as custas processuais, de modo que o benefício que postulara deve-lhe ser negado como forma de preservação da sua gênese e destinação. Acrescente-se que o balanço patrimonial que exibira atesta possuir saldo disponível em caixa na quantia de R$942.386,90 (novecentos e quarenta e dois mil trezentos e oitenta e seis reais e noventa centavos), além de R$170.298,06 (cento e setenta mil duzentos e noventa e oito reais e seis centavos) em duplicatas a receber, a denotar liquidez imediata e fluxo de receitas em curto prazo. Demais disso, dado que o patrimônio líquido da empresa encontra-se na ordem de R$759.547,08 (setecentos e cinquenta e nove mil e quinhentos e quarenta e sete reais e oito centavos), ao passo que o passivo é de apenas R$353.137,88 (trezentos e cinquenta e três mil cento e trinta e sete reais e oitenta e oito centavos), não sobeja evidenciada situação de insolvência, mas, ao revés, resta caracterizado baixo comprometimento das finanças com dívidas. Frise-se que a pequena variação negativa, no ano de 2023, no importe de R$0,10 (dez centavos), no resultado acumulado, não ressoa apta a macular a higidez financeira da empresa, afigurando-se tecnicamente relevante apenas do ponto de vista contábil. Outrossim, a mera sinalização de diversas demandas aviadas em seu desfavor, à míngua de qualquer reflexo efetivo em seu patrimônio, igualmente não confere sustentáculo à agraciação com a benesse vindicada. Diante desses fatos, considerando, ainda, que não fora, no transcurso da relação jurídica originária, agraciada com o beneplácito, não pode, agora, ser beneficiada com a gratuidade de justiça que pugnara, pois não demonstrara a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Com efeito, diante de aludidas evidências, inviável que seja reputada juridicamente pobre e agraciada com a gratuidade de justiça que postulara. Alinhados esses argumentos, indeferindo a gratuidade de justiça que reclamara, assinalo à segunda apelante o prazo de 05 (cinco) dias para promover o regular preparo do recurso que aviara, sob pena de lhe ser negado trânsito com lastro na deserção. I. Brasília-DF, 30 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Apelação de ID 68693917, fls. 394/403. [2] Ato constitutivo de ID 68693868, fl. 124, p. 04. [3] Declaração de ajuste anual de pessoa física de ID 68693923, fls. 408/418.